Tribunal: TJDFT
Processo: 0754660-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;
text-align:justify">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;
text-align:justify">1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;
text-align:justify">2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;
text-align:justify">3. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;
text-align:justify">4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:70.9pt;
text-align:justify">5. Embargos conhecidos e desprovidos.